Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-63.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SUPERENDIVIDAMENTO. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DÉBITOS ORIUNDOS DE ROTATIVO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO DO STJ. TEMA 1.085. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não existe ofensa ao Princípio da Dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a reforma da sentença recorrida, contrastando-os com os nela motivados, ainda que reproduzindo os argumentos declinados na petição inicial, o que possibilita, inclusive, o pleno exercício do contraditório.

2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC. No mesmo sentido é a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

3. O presente recurso aborda um tema recorrente no âmbito desta Corte e refere-se ao fenômeno social do “superendividamento”, que, diante da sua gravidade e dos impactos na vida das pessoas e na própria atividade econômica do país, ensejou a edição da Lei Federal 14.181 de 1 de julho de 2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Esta lei acarretou na modificação e acréscimos de dispositivos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), conferindo instrumentos para que as partes interessadas, bem como ao Poder Judiciário, possam lidar com essa questão da melhor maneira. 3.1. Para efeitos da novel legislação, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” (art. 54-A do CDC).

4. Na situação em exame, a despeito da situação econômica do consumidor, não restou minimamente comprovada qualquer conduta abusiva por parte da instituição financeira que respalde a pretensão de repactuação, já que todos os empréstimos foram livremente pactuados.

5. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário (rotativo do cartão de crédito), porquanto traduz ato de manifestação de sua vontade.

6. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), fixou entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

7. Recurso conhecido e desprovido.